Tribunal: TJDFT
Processo: 0734044-29.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. APLICAÇÃO DO CDC. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. NÃO VERIFICADA. MÉTODO DE AMORTIZAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA TABELA PRICE. POSSIBILIDADE. TAXAS DE REGISTRO E DE AVALIAÇÃO DO BEM. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Código de Processo Civil de 2015 manteve o sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, sendo possível que o juiz promova o julgamento antecipado da lide (art. 355, I, do CPC), quando entender que não há a necessidade de produção de outras provas para além das que já estão presentes no feito, ou seja, quando as questões de fato puderem ser extraídas dos documentos que instruem a petição inicial e a contestação. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. Para a relação jurídica que se estabelece entre as partes, decorrente da celebração de contrato de mútuo bancário, devem incidir as normas do Código de Defesa do Consumidor (Súmula no 297/STJ).
3. As disposições do art. 591 de 406 do CC não são aplicáveis aos contratos de mútuo bancário (Tema Repetitivo no 26 do STJ).
4. A abusividade na taxa de juros deve ser comprovada com a demonstração de que os juros pactuados representam desequilíbrio contratual ou lucros excessivos, não sendo suficiente para argumentar a abusividade a indicação de que a taxa de juros remuneratórios praticada excede a taxa média do mercado.
5. Diante da validade da capitalização de juros nas relações contratuais firmadas pelas instituições financeiras, a previsão de aplicação da tabela Price, por si só, não é capaz de inquinar de ilegalidade o contrato firmado, à medida que constitui mera forma de cálculo de parcelas e amortização do valor principal mediante a correção e aplicação de juros sobre o saldo devedor
6. Quanto às tarifas de registro de contrato e de avaliação de bem, tem-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento vinculante do REsp no 1.578.553/SP (Tema no 958), julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, reconheceu a validade da cobrança das taxas, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado pela instituição financeira e o valor não seja excessivamente oneroso.
7. Diferentemente do que alegado pelo autor, das cláusulas contratuais não se extrai nenhuma imposição de contratação de seguro prestamista que seja exclusivamente oferecido ou indicado pela própria instituição financeira como condição de aprovação do mútuo pretendido.
8. Apelação conhecida e desprovida.